Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-33.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004641-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIO DE ABREU CASTANON - CPF: 549.892.991-91 (RECORRENTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004641-33.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Glaucio de Abreu Castanon

Recorrido(s):

Mato Grosso Governo Do Estado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO. COMPENSAÇÃO DAS HORAS EXTRAS COM FOLGA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O TRABALHO EXCEDEU O LIMITE DE PLANTÕES MENSAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrente aduz que é servidor público, exercendo a função de Policial Judiciário Civil e que trabalha por meio de escalas de plantões, tendo direito ao recebimento de horas extras em razão do trabalho extraordinário.

2. Destaco que, apesar de constar nas fichas financeiras do servidor o pagamento de adicional noturno, tal fato não enseja automaticamente o pagamento de horas extras, uma vez que o regime de plantão ocorre no período noturno, portanto, é devido o pagamento do adicional noturno, contudo, para o recebimento das horas extras deve ser comprovado que após os plantões o servidor não foi compensado com folga.

3. Ademais, é de conhecimento público e notório que o serviço dos policiais civis em regime de plantão, são compensados por folgas em seguida, visto que o servidor trabalha em regra pelo período de 24x72, 12x24 ou 12x12.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:

“
A parte autora alega que teria trabalhado em jornada extraordinária, tendo deixado de receber os valores devidos pela prestação deste serviço. Para comprovar sua alegação, juntou os holerites do período de fevereiro/2015 a janeiro/2018 e publicações do Diário Oficial do Estado contendo as escalas dos plantões das Unidades da Polícia Judiciária Civil em que foi designado para trabalhar nas seguintes jornadas de trabalho: a) ano de 2015, nos meses de fevereiro (dias 03, 07, 11, 15, 19, 23 e 27) e março (dias 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27 e 31), das 08:00 às 08:00 horas (id. 28833377, págs. 22/23). b) ano de 2016, nos meses de fevereiro (dias 02,06,10,14,18, 22 e 26), março (dias 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25 e 29) e abril (02, 06, 10, 14, 18, 22, 26 e 30), das 19:00 às 07:00 horas (id. 28833381, pg. 12).
Ocorre que, tais publicações apenas indicam as escalas de plantões, não sendo suficientes para demonstrar se a parte autora realmente compareceu em todas as datas e nos horários determinados
. Além disso, a legislação prevê que os policiais civis exerçam regime especial em razão da atividade policial, permitindo assim o trabalho em escalas de plantões previamente publicadas, a teor do art. 9º, do Decreto nº 7.116/2006. Por sua vez, o requerido, em sua contestação, trouxe as informações fornecidas pela Superintendência de Gestão de Folha de Pagamentos e pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Polícia Judiciária Civil de que inexistem jornadas extraordinárias trabalhadas pela parte autora no período de 2015 a 2020, apenas horas noturnas (ids. 31396708 e 31396709).
Neste contexto, destaca-se que os holerites colacionados no id. 28833367 comprovam que nos meses de fevereiro/2012 a janeiro/2018, a parte autora recebeu os adicionais noturnos e verbas correspondente a função comissionada identificada como “SUBSIDIO COMIS”, de modo que não foi demonstrado qualquer irregularidade quanto ao pagamento dos serviços prestados
. ”

5. Desta forma, não é possível conceder o direito do recebimento de horas extras ao servidor, se nos autos existem somente alegações que não restaram provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS
E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA – DIREITO DO RECEBIMENTO –
PREVISÃO NO ARTIGO 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO RECORRENTE – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, publicado no DJE 24/04/2019).

Não é possível conceder o direito do recebimento de horas extras
, adicional noturno e demais verbas trabalhistas pleiteadas,
se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

(N.U 0037703-34.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2021